Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado ser a parte pessoa com deficiência física, deve ser observado o seu atendimento prioritário na tramitação processual, por força do art. 9o, VII, da Lei no 13.146/2015.
2. A concessão de prioridade de tramitação não só atende ao direito específico de acessibilidade e igualdade, mas também visa a assegurar a efetividade da jurisdição, garantindo que a pessoa com deficiência tenha suas demandas atendidas de forma célere.
3. Recurso conhecido e provido.